Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0749416-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ARILDO RIBEIRO JORGE PACIENTE: CAIO DANIEL RIBEIRO DE MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado por ARILDO RIBEIRO JORGE em favor de CAIO SANIEL RIBEIRO DE MORAES, devidamente qualificado nos autos, insurgindo-se contra a prisão do paciente ocorrida em 13 de novembro de 2020 com fundamento em um mandado de prisão preventiva, expedido em razão de decisão proferida em 22 de abril de 2016 pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que o aludido mandado já foi anteriormente cumprido em 16 de setembro de 2017, sendo concedido ao paciente a liberdade provisória em 5 de abril de 2018, ocasionando a perda do objeto do citado mandado de prisão. Esclarece que não existe mandado de prisão para o paciente, tendo ocorrido uma falha no cartório que deixou de dar baixa no aludido documento. Destaca que o paciente é pessoa íntegra, exerce função remunerada, trabalhando como garçom com carteira assinada, possui endereço fixo, sendo imperiosa sua soltura. Requer, liminarmente, a concessão da liminar para que seja relaxada a prisão do paciente, expedindo-se o alvará de soltura a seu favor. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. O presente Habeas Corpus foi distribuído no plantão, ocasião em que o i. Desembargador Plantonista indeferiu a liminar em razão da instrução deficiente (ID 21395024). Petição colacionada pelo impetrante (ID 21413068), solicitando a juntada de documentos que entende necessários à concessão do pedido. Pelo despacho de ID 21446754, solicitei previamente as informações do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Informações prestadas (ID 21583666). É a síntese do que interessa. Decido. De acordo com as informações prestadas, a d. autoridade indigitada coatora noticia que determinou o relaxamento da prisão do paciente CAIO DANIEL RIBEIRO MORAES, reconhecendo que o encarceramento se deu em virtude de mandado de prisão inativo. Dessa forma, uma vez cessado o constrangimento ilegal que afligia o paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator